Tribunal: TJPA
Processo: 0012964-14.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012964-14.2012.8.14.0301

APELANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA, MARIA JOSE ROCHA DE ANDRADE

APELADO: MARIA JOSE ROCHA DE ANDRADE, SINTESE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL. ADITIVOS À DATA FINAL. DANO MORAL E MATERIAL.
QUANTUM
PROPORCIONAL À LESÃO QUE NÃO DEMANDA RECOMPOSIÇÃO. SUCUMBÊNCIA HAVIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EMINENTEMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. FIXAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.

Sendo considerado, de acordo com a conjuntura fática dos autos, o atraso na entrega da unidade imobiliária como fato gerador à recomposição material sob a forma de lucros cessantes, o termo inicial do pagamento se dá aquando do dia seguinte ao término das postergações da entrega, ainda que pela via de aditivos.

2.

Os valores a título de reparação devem ser razoáveis e proporcionais à dinâmica fática erigida nos autos, razão pela qual o
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se proporcional e compatível.

3.

Pela legislação processual civil anterior, havia a possibilidade de compensação dos honorários, razão pela qual devem ser observados os ditames processuais à época.

4.

O Agravo Interno interposto (segundo recurso protelatório manejado pela Parte) exorta em contramedida disposta no artigo 1.021 §4º do CPC.

5.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a Monocrática Recorrida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0012964-14.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM / PA

AGRAVANTE: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 13.152

AGRAVADO:

MARIA JOSÉ ROCHA DE ANDRADE

ADVOGADO:

FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interpostos por

SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

(ID. 18037488)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 17562574, que conhecendo de ambos os recursos, negou provimento ao Apelo da aqui recorrente e deu parcial provimento ao Apelo de
MARIA JOSÉ ROCHA DE ANDRADE
.

A Monocrática está assim redigida:

“(...)
DECISÃO MONOCRÁTICA

Na origem tramitou-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E MORAIS, proposta por
MARIA JOSÉ ROCHA DE ANDRADE

em face de
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

com o fito de ser reparada diante de suposto atraso na entrega do imóvel adquirido.

Pois bem.

O dispositivo da sentença combatida está posto nos seguintes moldes:

“(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora somente para condenar o réu a lhe pagar uma indenização por danos materiais, dividido em
: - lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, isto é, R$1.035,00 (um mil e trinta e cinco reais) mensais desde o esgotamento do prazo de entrega previsto o segundo aditivo (junho de 2011) até a data da entrega do imóvel, acrescido de correção monetária pelo IGP M e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da constituição em mora e –
danos emergentes no valor de R$3.907,00 (três mil, novecentos e sete reais) acrescido de correção monetária pelo IGP M desde a data do pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) desde a data da citação (constituição em mora)
, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais em partes iguais, assim como, devem ser compensados os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 21 caput do Código de Processo Civil, em virtude da sucumbência recíproca. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 08 de agosto de 2014 Marielma Ferreira Bonfim Tavares Juíza de Direito (...)”

Decisão que foi mantida ao ID. 3319379, após oposição de Aclaratórios, e ainda, com imposição de multa em desfavor de
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
no importe de 1% (um porcento) do valor atribuído à causa.

Sobreveio duplo Apelo.

Por
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
ao ID. 3319380
,
alegando em resumo:
(i
)
não havendo que se falar em ato ilícito, obstado estaria o pagamento de aluguéis, bem como impossibilidade de ser condenada em danos, sejam morais ou materiais, que por sua vez demanda
(ii)
recomposição da verba honorária, pugnando assim pelo conhecimento e provimento do Apelo.

Contraminuta por
MARIA JOSÉ ROCHA DE ANDRADE
, ao ID. 3319382, pugnando pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

Levante Recursal Adesivo, ao ID. 3319383, por
MARIA JOSÉ ROCHA DE ANDRADE,
cingido sua pretensão no desacerto da sentença que não condenou a Apelada adesiva em danos morais.

Contraminuta ao ID. 3319385, por
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA,
que resistiu ao Adesivo pelo seu conhecimento e não provimento.

Ao ID. 11063691, o Exmo. Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, recebeu o Apelo em sua dupla força.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023, por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório do essencial.

Passo a assim proceder monocraticamente,
nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, mormente para que se cumpra com efetividade, o comando do artigo 926 do CPC.

Vejo que os Apelos (principal e adesivo) são tempestivos, os Recorrentes são legítimos, possuem interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparados, regulares e cabíveis à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo
.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento unipessoal. Sigamos ao mérito! E
prima facie
anoto que para acolher e desacolher o pleito nos limites do aqui alinhavado, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Sigamos, adentro, no mérito.

De acordo com o AgInt no REsp 2.026.618/MA é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento do Recurso, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na decisão vergastada (fundamentação
per relationem
), medida que não implica negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.

Eis o julgado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ART. 489, §1º, IV, DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DANOS REFLEXOS OU INDIRETO. LEGITIMIDADE DOS FAMILIARES. NÃO HÁ PERDA DO OBJETO. PRESENÇA DE DANOS MORAIS. ABALO PSICOLÓGICO SUFICIENTE. BALAS DE OXIGÊNIO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.(AgInt no AREsp 1.779.343/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 12/4/2021, DJe 15/4/2021). 3. Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete. 4. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. 5. O Tribunal entendeu que efetivamente houve abalo psicológico suficiente a ensejar danos morais no caso em questão - já que a seguradora se omitiu em autorizar o equipamento indicado pelo médico em emergência, qual seja: "balas de oxigênio". 6. Por isso, modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem evidentemente demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Direta e objetivamente.

Quanto ao abalo patrimonial e extrapatrimonial.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem. A
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
não negou em nenhum momento que
atrasou (
por duas vezes)
a entrega do bem
, apenas quedou-se em buscar justificar (
e sem razão
) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

Patente então os abalos de ordem moral e patrimonial.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção nos consumidores, que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a íntegra, estável e coerente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) – VALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme ocorre no caso em comento.

2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

3-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

4-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230-21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020).

E mais, de minha própria relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor à Requerida na origem,
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
,
a obrigação de reparar, na forma alhures esposada.

No tema do
dano moral
, entendo –
diferente do piso
-
por entender lesionado a personalidade da Consumidora e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), aqueles devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362 do STJ) e os juros da data fim da entrega do bem (incluída a tolerância), na forma da Súmula 54 STJ.

No tema do
dano material:
acerto da sentença.

Isso porque a antipatizada fixou a reparação desta natureza em duas vertentes, vejamos.

Lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, desde o esgotamento do prazo de entrega previsto o segundo aditivo (junho de 2011) até a data da entrega do imóvel, acrescido de correção monetária pelo IGP M e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da constituição em mora.

Possibilidade? Temos! Jurisprudência consolidada neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado ( REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

Percebamos que
MARIA JOSÉ ROCHA DE ANDRADE,
ficou (além da última data) por aproximadamente 7 (sete) meses sem o imóvel, isso sem contar que a entrega deveria ter sido feita, originalmente, em novembro de 2008, mas ficou adiada por duas vezes mediante transação.

Ora, o fato de a Adquirente ter avençado originalmente a entrega do bem para novembro de 2008, marca a vontade inaugural que foi remodelada durante o prazo de construção sem que se ilidisse a verdade única: o imóvel está atrasado. Simples!

O que a SÍNTESE ENGENHARIA LTDA queria? Dilatar o prazo por 6 (seis) vezes? Novembro de 2008. 360 dias depois de novembro de 2008. Depois junho de 2010. 360 dias depois de junho de 2010 e depois para junho de 2011, por fim 360 dias depois de junho de 2011? Isso é flertar com a má-fé e ofensa com a mínima cognição do razoável.

Note-se que o fato de alterar a data da entrega do bem, não se traduz em automática renovação de novo prazo de tolerância, pois à lume da boa fé contratual, o prazo de tolerância serve exatamente para intercorrências desde talante, ainda que haja a menção de que foram ratificados as cláusulas anteriores. Sim! Exceto a de tolerância que perde seu objeto.

Assim, não existe tolerância da tolerância! Neste sentido é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. REPACTUAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA À CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 996. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o
acréscimo do prazo de tolerância
" (Tema 996). 2. O recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido apontados os dispositivos legais violados e demonstrada a divergência jurisprudencial, prescindindo seu acolhimento da interpretação de cláusulas contratuais e da análise do conjunto probatório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1579235 RS 2019/0267128-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

Os aditivos, na verdade, possuem natureza jurídica de acréscimo do prazo de tolerância, apenas e não de recomposição da data originária.

Quanto aos danos emergentes, igual sorte:
acerto da sentença
.

Os danos emergentes, fixados no valor de R$ 3.907,00 (três mil, novecentos e sete reais) acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data do pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) desde a data da citação (constituição em mora),
são devidos e justifico
.

Estando a construtora obrigada a entregar o imóvel de acordo com o memorial descritivo e ainda, de acordo com o pedido de ajustes efetivado (ID. 3319360 – Págs. 19 e 20 e 3319361 - Págs. 19 e 20), não havendo assim procedido, é cristalina a necessidade de recomposição sob pena de a Apelante/Apelada adesiva ter recebido por algo sem ter empregado. Enriquecimento sem causa veado em nosso sistema jurídico.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECALRATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FORNECEDOR E CONSUMIDOR. COMPLEXO ARQUITETÔNICO VILLAGGIO MANGUINHOS. IMÓVEL ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO E COM A PROPOSTA PUBLICITÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR. MANUTENÇÃO. JUROS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a oferta feita pelo fornecedor, incluindo a publicidade por ele veiculada, tem caráter vinculante. 2 - Após o decurso do prazo estabelecido em contrato para a entrega das últimas unidades do condomínio, o clube e o centro comercial ainda não haviam sido entregues, o que caracteriza o descumprimento contratual, ante a entrega do imóvel em desconformidade com a oferta publicitária e o contrato. 3 - Os danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, são devidos em razão (a) do pagamento integral dos valores relativos ao empreendimento que foi entregue parcialmente e (b) da menor valorização imobiliária decorrente da não construção do clube de lazer, sendo plenamente possível a sua cumulação visando a indenização integral do dano. 4 - No caso de responsabilidade contratual os juros de mora devem incidir a partir da citação. 5 Esta egrégia Câmara tem entendido que Quanto ao dano moral, deverão incindir juros de 1% da citação até o arbitramento (art. 405 do CC) e, a partir deste, também deve-se aplicar a Taxa SELIC (TJES, Apelação, 012140027439, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 20/09/2019). 6 - Os danos morais restaram caracterizados e o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), na proporção de 50% para cada um dos Apelados, se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. 5 Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00275166120148080048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEL ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATADO – PRELIMINARES REJEITADAS- LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA- AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR- INOCORRÊNCIA – PUBLICIDADE ENGANOSA – OCORRÊNCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRATO PELO JUÍZO A QUO – VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE MELHOR SE ADEQUA AO CASO CONCRETO –RECURSO NÃO PROVIDO – POR UNANIMIDADE. (Apelação Cível nº 201900800398 nº único0021389-41.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 25/02/2019) (TJ-SE - AC: 00213894120188250001, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 25/02/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Neste sentido, vê-se que havendo necessidade de reparos no imóvel, incluindo o não atendimento dos pedidos de ajuste, é de se recompor os valores gastos, mantendo-se a sentença no ponto.

Quanto aos honorários de sucumbência.

Atente-se o Recorrente! A sentença foi prolatada em agosto de 2014, portanto antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 que obstava a compensação da verba honorária!

Esta é a compreensão jurisprudencial:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL. 1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. 3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas. 4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. 5. Embargos de divergência não providos. (STJ - EAREsp: 1255986 PR 2018/0046860-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/03/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/05/2019)

Essa digressão se faz necessária porque, o CPC anterior, de 1973, trazia justamente a ideia contrária, dispondo que quando ambas as partes fossem em parte vencedor e vencido, autorizada era a compensação inclusive dos honorários:

Art. 21 - CPC/73. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Desta forma a antipatizada não merece qualquer reparo quando compensou a verba honorária sucumbencial.

No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E
NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DE SINTESE ENGENHARIA LTDA
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DE MARIA JOSE ROCHA DE ANDRADE
, incrementando à sentença, a condenação da Construtora em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
nos termos da fundamentação, mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oficie-se no que couber. DECISÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃO / CITAÇÃO - MANDADO DE AVERBAÇÃO / OFÍCIO servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo Provimento nº 011/2009 – CJRMB.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo e baixa no acervo desta relatora.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora (...)”

Em suas razões sob ID. 18037488,
SÍNTESE ENGANHARIA LTDA
sustém, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada que:
(i)
inexiste ato ilícito –
ou melhor, atraso na entrega do bem
-, diante da presença de aditivos dilatadores do prazo,
(ii)
inexistência de abalo moral e patrimonial seja pela via de lucros cessantes seja pela via de danos emergentes, bem como
(iii)
há o desacerto na recorrida quanto a possibilidade de compensação da verba honorária sucumbencial.

Bate pelo conhecimento e provimento de seu Recurso para
“(...) que exerça o juízo de retratação, ou remeta os presentes autos para julgamento pelo órgão colegiado, requerendo-se, nessa hipótese, que seja dado total provimento ao recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a decisão a quo. (...)”

Intimada a contraminutar (ID. 18042417), a parte Agravada ofereceu contraminuta ao ID. 18488129.

É o relatório.
Sem redação final.

Não me retratarei.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0012964-14.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM / PA

AGRAVANTE: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 13.152

AGRAVADO:

MARIA JOSÉ ROCHA DE ANDRADE

ADVOGADO:

FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Prima facie
anoto que para desacolher os pleitos nos limites do aqui alinhavado, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Avante
e com objetividade
. São temas em essência:
quantum
a título de dano

moral e material
e
verba honorária
.

1.

Do ato ilícito.

A compreensão tida na Decisão Monocrática foi de que, a despeito dos (
vários
) aditivos feitos entre a Recorrente e a Consumidora, o prazo final não foi cumprido. Note-se que os aditivos não franqueavam nova tolerância, mas sim apenas dilatavam o prazo final. Não seria prazo final, mais, tolerância. E sim, prazo final de
per si
eis que já estava a obra, atrasada.

Em repetição,
não existe tolerância da tolerância! Neste sentido é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça – pela via repetitiva-:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. REPACTUAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA À CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 996. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o
acréscimo do prazo de tolerância
" (Tema 996). 2. O recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido apontados os dispositivos legais violados e demonstrada a divergência jurisprudencial, prescindindo seu acolhimento da interpretação de cláusulas contratuais e da análise do conjunto probatório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1579235 RS 2019/0267128-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

Os aditivos, na verdade, possuem natureza jurídica de acréscimo do prazo de tolerância, apenas, e não de recomposição da data originária, pois quando,
pela via de repetitivos, frise-se
, se aduz a possibilidade de
acréscimo do prazo de tolerância,
pressupõe-se então que a data originária foi mantida de acordo com a primeira pactuação, postergando-se apenas a tolerância à conclusão da obra.

Em assim,
mantém-se a compreensão da guerreada de que houve atraso na entrega do bem.

2.

Da quantificação do dano.

Atraso percebido, a Decisão Monocrática, ora vergastada, no tema
quantum
do dano moral assim determinou:

“(...)
Quanto ao abalo patrimonial e extrapatrimonial.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem. A
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
não negou em nenhum momento que
atrasou (
por duas vezes)
a entrega do bem
, apenas quedou-se em buscar justificar (
e sem razão
) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

Patente então os abalos de ordem moral e patrimonial.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção nos consumidores, que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a íntegra, estável e coerente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) – VALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme ocorre no caso em comento.

2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

3-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

4-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230-21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020).

E mais, de minha própria relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor à Requerida na origem,
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA,
a obrigação de reparar, na forma alhures esposada.

No tema do
dano moral
, entendo –
diferente do piso
-
por entender lesionado a personalidade da Consumidora e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), aqueles devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362 do STJ) e os juros da data fim da entrega do bem (incluída a tolerância), na forma da Súmula 54 STJ. (...)”

Note-se que,
o artigo 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

A compreensão deste Tribunal aponta para um equilíbrio nos valores de recomposição extrapatrimonial, que devem ser sopesados a fim de que a recomposição atinja sua finalidade: reparatória e educativa, sem que se enriqueça ou empobreça os envolvidos, vejamos:

O importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), demonstra a razoabilidade com o bem jurídico violado (expectativa da entrega de imóvel), sem que se olvidasse o tempo em mora pela construtora, que não faça decorrer em enriquecimento das Partes em detrimento da Construtora, sem que se deixasse de lado que tal valor, fará jus ao critério compensatório e pedagógico erigido.

Eis os julgados em exemplificação:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS APELANTES CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – VALORES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL ANTES DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO QUE OBSERVA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, conforme se depreende, embora as empresas requeridas tenham

pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel para junho/2014, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, até o ajuizamento da ação, isto é, decorridos mais de ano da data final para o cumprimento da obrigação, não efetuaram a entrega da obra, restando caracterizado o ato ilícito perpetrado pelas empresas rés em razão do atraso na entrega do imóvel, e ainda, mostrando-se devida a reparação civil pelos danos sofridos. 2- Há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

3- Em relação à restituição dos valores pagos a título de taxa condominial, observa-se que os apelados somente foram imitidos na posse do imóvel em março de 2016 e, considerando que as apelantes não se desincumbiram de comprovar a responsabilidade dos autores pelo atraso na entrega do imóvel, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a cobrança pela taxa condominial antes da efetiva entrega também se mostrou ilegal, cabendo às construtoras, ora recorrentes, a responsabilidade pela restituição de tais valores. 4-No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

5-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo as rés serem responsabilizadas pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

6-Assim, sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

7-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0117135-80.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/07/2021)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. ação de indenização. atraso na entrega de obra. cláusula de tolerância (180 dias). CARACTERIZAÇÃO DE danos materiais (lucros cessantes). PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA DE danos morais. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Remansosa jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção do prejuízo sofrido pelo promitente-comprador, quando ultrapassado o prazo final de entrega do imóvel. Manutenção do percentual de 0,5% fixado em sentença. 2. Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel. Manutenção do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803784-91.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/08/2023)

Portanto o importe fixado encontra-se parametrizado com a compreensão jurisprudencial deste Tribunal, que recomposto ao caso em comento, têm-se por ser mantido à realidade fática presente dos autos.

Os danos materiais, na mesma sorte, foram objeto de ajustes acordados em cuja obrigação se vincularam (ID. 3319360 – Págs. 19 e 20 e 3319361 - Págs. 19 e 20), não havendo assim procedido, patente o dano material.

Note-se uma questão, no mínimo, curiosa.

Para eximir-se da responsabilidade do dano material, aduz não estar obrigada aos ajustes, contudo, para eximir-se do ato ilícito (atraso) utiliza-se agora da mesma repactuação (que diz não está obrigada). Decida-se. Ou reconhece a avença para compreender postergado o prazo de tolerância, e com isso assuma a responsabilidade pelo seu descumprimento (inobservância dos ajustes de projeto), ou, afasta-se a repactuação para se eximir dos ajustes materiais na obra que ensejara a inexistência de repactuação do prazo de entrega.

Em assim, mesma razão da Monocrática recorrida.

3.

Da verba honorária sucumbencial.

Monocrática
: compreensão de que houve sucumbência recíproca e que, por ter sido a sentença proferida sob a égide do CPC de 1973, seria possível a compensação.

Muito que bem.

Note-se que para haver a sucumbência recíproca, não basta decaimento em alguma pretensão, mas sim, a efetiva perda de um pedido considerado dentre os demais. Neste vértice:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" ( EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência. 3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Além disso, a fixação do
quantum
de dano moral em patamar diverso que foi apontado pela Parte, não lhe gera sucumbência a rever os ditames postos na antipatizada, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO À IMAGEM. VIOLAÇÃO. PROPAGANDA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA Nº 403/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. ÔNUS DA RÉ. (...) 3. A indenização por danos morais e materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, pois o valor deduzido na petição inicial é meramente estimativo. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1546407 SP 2019/0211049-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020)

O valor que especifica o pedido não enseja em sucumbência, mas sim o próprio pedido. Deve-se, portanto, manter irretocável a Monocrática, uma vez que tanto os danos (morais e materiais), quanto ao manejo do lapso de atraso, foram atendidos em favor da Recorrida, ainda que em especificações distintas da exordial.

4.

Do recurso manifestamente protelatório.

Na unipessoal de ID. 17562574 aduzi que:
“E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).”

Pois bem.

Consabido que, a despeito do constitucional acesso à justiça e do direito de petição, nele inserto o duplo grau de revisão pelo devido processo legal, o judiciário encontra-se abalroado de lides de massa, mormente aquelas envolvendo construção civil ou até mesmo a advocacia de
performance
beligerante.

No caso, a Decisão Monocrática enfrentou, esteada na sedimentada compreensão jurisprudencial deste Tribunal de Justiça
(inclusive pela ótica dos precedentes vinculantes
), de que não assistia razão à Construtora, mas também não assistia integral razão à Recorrida. O Recurso Interposto, além de não deter o condão de destituir o
decisum
, demonstra que a Agravante não faz qualquer questão de promover o correto tramitar de um processo que tramita há mais de 12 (doze) anos.

A aplicação da multa, diante do improvimento do Recurso é medida que se impõe
, uma vez seu
caráter eminentemente protelatório
, que exorta deste Poder Judiciário,
um
freio
para recursos temerários
que diante de seus débeis argumentos, hão de ter contramedida.

MULTA PROCESSUAL - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTEIMPROCEDENTE EM VOTAÇÃO UNÂNIME - ART. 1.021, § 4º, DO NCPC - RECURSO ESPECIAL REMETIDO PELA 2º VICE-PRESIDÊNCIA PARA RETRATAÇÃO - TEMA 434 DO STJ - DISTINGUISHING - DECISÃO MANTIDA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Julgado monocraticamente recurso por Tribunal de Justiça, cabe agravo interno. Será uma etapa obrigatória se o objetivo for, na sequência, apresentar recursos extraordinário ou especial, respectivamente ao STF ou ao STJ. Essa conduta não representaria um caráter protelatório e não justificaria multa (Tema 434 do STJ). 2. O Novo Código de Processo Civil tornou aquele regime, porém, mais áspero. Hoje, não apenas o agravo interno protelatório desafia multa, mas também aquele que seja manifestamente improcedente (desde que assim considerado à unanimidade). A regra é boa porque se o julgamento unipessoal derivou de jurisprudência formada, o objetivo é restringir mesmo as insurgências. Será um risco ao qual exposto o agravante. Não se tratará de avaliação à luz de possível malícia, mas meramente de constatação objetiva quanto à falta de verossimilhança do agravo interno. Noutros termos, sanciona-se o recorrente que se utiliza de agravo interno com intuito que vai além do mero exaurimento da instância ordinária, buscando procrastinar o julgamento quanto a tema superado pela jurisprudência (assim reconhecido de forma unânime pelo colegiado). É verdade que o STJ tem a rigor mantido sua posição à luz do Tema 434, mas existem diversos precedentes em que, submetidos ao novo diploma processual, seguiu-se pela diferenciação (distinguishing). 3. A decisão monocrática que ensejou a apresentação de agravo interno cuidou do caso específico e estava escorada em jurisprudência pacífica deste Tribunal e do STJ, inclusive detalhando o raciocínio à luz dos Temas 566 a 571 da Corte Superior. O agravo interno, por sua vez, era manifestamente improcedente e com óbvio caráter protelatório - as teses afrontavam a compreensão consolidada sobre o tema. Há direito de recurso, mas não se pode ver uma obrigação de recorrer. Mesmo a Fazenda Pública deve avaliar a situação concreta e expor insurgência quando haja razões efetivas para pôr em xeque a decisão judicial. Não se trata, é claro, de proclamar que recurso legítimo pressuponha necessário provimento. Mas é certo que postulações levianas geram uma litigância predatória. O Judiciário não pode ser conivente com esse procedimento, ou litigantes sob boa-fé serão prejudicados pelo atraso na análise dos seus processos. Se a municipalidade tinha sob sua responsabilidade muitos processos simultaneamente, no lugar de recorrer de maneira puramente estereotipada, deveria requerer ampliação do prazo recursal nos termos do art. 223 do CPC, não apresentar uma insurgência de índole protocolar. Multa adequadamente aplicada. 4. Juízo de retratação negativo. (TJSC, Apelação n. 0005586-26.1998.8.24.0040, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 01-11-2022).

E, tendo em vista que a unipessoal, foi também esteada em compreensão sedimentada no Colendo STJ, neste voto ratificada e esmiuçada, a improcedência tomada demanda a aplicação da referida multa.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
[...] VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.
VII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência dominante acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).
[...] (AgInt no REsp 1638144/ES, rel.ª Min.ª Regina Helena Costa).

E mais:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTO MUSICAL. ARTS. 458 E 535, AMBOS DO CPC/73. OMISSÃO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NÃO INDICADO. SÚMULA Nº 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTADO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
[...] 6. Estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 7. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso
a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1413560/PR, rel. Min. Moura Ribeiro).

Note-se que se assim o Judiciário não se manifestar com contramedida a recursos infundados, desprovidos da acertada técnica e vazios de juridicidade, onde apenas litiga-se por litigar e na esteia de tentar ganhar mais, o vaticínio da chancela estatal à desvirtuação dos recursos se cumprirá.

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar provimento, aplicando a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% (três porcento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2024